Tribunal: TJDFT
Processo: 0727413-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727413-14.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO COELHO AGRAVADO: ANGELICA LILIA MARIA HUGUENEY MOREIRA LINHARES ARRUDA D E C I S Ã O Cuida-se de processo aguardando pauta de julgamento. O il. juiz de origem comunica que, em juízo de retratação, reconsiderou a decisão agravada, o que leva à perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento pela perda do objeto, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2020 22:18:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator